Tribunal: TCU
Processo: 007.045/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5176/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.045/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danillo Araujo Vieira (XXX.043.244-XX); Diego Luis Guedes de Souza (XXX.979.315-XX); Fabrine Felipe Hilario (XXX.091.254-XX); Fernando Luiz Guimaraes de Souza (XXX.583.422-XX); Heliasmyne Asthiliem Nascimento de Almeida (XXX.167.941-XX); Josehilton Kleber Goncalo (XXX.063.824-XX); Romulo Lustosa Pimenteira de Melo (XXX.928.264-XX); Tiago Antonio da Silva Santana (XXX.209.524-XX); Wedja Fernanda de Araujo Ferreira (XXX.515.694-XX); Yagor Marco Mota de Lima (XXX.868.814-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.